Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-46.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUTORA QUE VENDEU PORTÃO E GRADES À RÉ, MAS NÃO RECEBEU O VALOR DEVIDO – RÉ QUE ALEGA NÃO TER TIDO CIÊNCIA PRÉVIA DO ORÇAMENTO – ARGUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL, NA MEDIDA EM QUE ELA ACEITOU A INSTALAÇÃO DOS BENS QUE ADQUIRIU – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONVERSA ENTRE AS PARTES, POR E-MAIL, EM QUE A RÉ ADMITE QUE TINHA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUTORA QUE VENDEU PORTÃO E GRADES À RÉ, MAS NÃO RECEBEU O VALOR DEVIDO – RÉ QUE ALEGA NÃO TER TIDO CIÊNCIA PRÉVIA DO ORÇAMENTO – ARGUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL, NA MEDIDA EM QUE ELA ACEITOU A INSTALAÇÃO DOS BENS QUE ADQUIRIU – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONVERSA ENTRE AS PARTES, POR E-MAIL, EM QUE A RÉ ADMITE QUE TINHA SIDO AVISADA VERBALMENTE ACERCA DO ORÇAMENTO – INADMISSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000887-46.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
CARMELITA ISIDORA BARRETO SANTOS LEAL, é apelado DANIELA DOS
SANTOS PASCON - ME.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000887-46.2016.8.26.0441 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1000887-46.2016.8.26.0441
APELANTE: Carmelita Isidora Barreto Santos Leal
APELADA: Daniella dos Santos Pascon - ME
COMARCA: Peruíbe 2a Vara
Voto n.o 33881
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE COBRANÇA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
AUTORA QUE
VENDEU PORTÃO E GRADES À RÉ, MAS NÃO
RECEBEU O VALOR DEVIDO RÉ QUE ALEGA NÃO
TER TIDO CIÊNCIA PRÉVIA DO ORÇAMENTO

ARGUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL, NA
MEDIDA EM QUE ELA ACEITOU A INSTALAÇÃO
DOS
BENS
QUE
ADQUIRIU

EXISTÊNCIA,
ADEMAIS, DE CONVERSA ENTRE AS PARTES, POR
E-MAIL, EM QUE A RÉ ADMITE QUE TINHA SIDO
AVISADA
VERBALMENTE
ACERCA
DO
ORÇAMENTO

INADMISSIBILIDADE
DOS
ARGUMENTOS DA DEFESA SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação de cobrança, julgada procedente pela sentença de fls.
105/108.
Recorre a ré, alegando que a autora é parte ilegítima, pois não existe a
pessoa jurídica Daniella dos Santos Pascon ME e sim apenas a pessoa física; que
essa preliminar pode ser discutida em apelação por ter sido apreciada em decisão
não agravável; que a relação que vigora entre as partes é de consumo, de modo que
lhe deveria ter sido encaminhado orçamento prévio; que o preço só lhe foi
comunicado após a mercadoria ter sido entregue; que a ré tinha seu e-mail,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000887-46.2016.8.26.0441 -Voto no
3
diversamente do que afirmou em mensagem; que sempre efetuava os pagamentos
por meio de cartão de crédito, causando-lhe estranheza a afirmação da autora de que
lhe passaria os dados da conta para depósito; que as tratativas entre as partes não
passaram da esfera pré-negocial; que, ademais, a apelada praticou a conduta abusiva
prevista no inciso X do art. 39 do CDC, pois impôs preço superior ao de mercado;
que a oitiva das partes foi indeferida pela decisão de fls. 99, sendo imprestável como
elemento de convicção o depoimento da ré; que é equivocada a interpretação de que,
quando o instalador da autora chegou à casa da ré, não havia ninguém; que o
depoimento de Jair não pode ser aceito, diante de sua ligação com a autora; que o
depoimento de Jaquiceli tem de ser tomado com reservas, já que contradiz a
narrativa da própria autora; que tal depoimento aduz que foram entregues três
cheques para o pagamento, o que lhe retira a credibilidade; que o documento de fls.
66 não reúne os requisitos legais.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls.
127/131).
É o relatório.
Constou da sentença: “A relação que se firmou entre as partes é própria
de consumo, porquanto a demandada se subsume ao conceito de consumidora, constante
do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor e o demandado, por sua vez, ao
conceito de fornecedor, constante do artigo 3o do mesmo estatuto legal. Presentes, os
pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito, âmbito em
que a procedência é medida de rigor. Pois bem. Mostrou-se incontroverso nestes autos
que a parte Autora comercializou produtos e serviços com a parte ré. Nesse sentido, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, comprovou os fatos
constitutivos do seu direito, qual seja, que a ré expressamente tenha concordado com o
orçamento. Assim, na condição de fornecedora de bens e serviços, a empresa Autora
atendeu as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao
orçamento e ciência da ré, nos termos do artigo 39 e 40 do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000887-46.2016.8.26.0441 -Voto no
4
Consumidor. Por outro lado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ré não
apresentou qualquer prova extintiva do direito da autora, vez que ela própria junta o e-
mail (fl.66), que demonstra sua ciência quanto ao valor orçado em relação ao portão e
grades, agarrando-se às normas consumeristas, após ser efetivamente cobrada pela via
judicial. Ouvida em audiência, a ré confirma ter realizado outras negociações com a
autora. Em relação ao objeto da lide, apesar de ter dito que não contratou o serviço
prestado, disse que mora sozinha e que ninguém cuida de sua casa, de modo que não
haveria a possibilidade do serviço ser prestado sem que houvesse alguém em sua
residência para receber o instalador, retirando a credibilidade do seu depoimento
prestado em juízo. Portanto, prevalece a tese defensiva, vez que o serviço foi devidamente
prestado, havendo a realização da medição, orçamento, aprovação, pagamento pela ré,
conforme abordado na inicial e ratificado pelas testemunhas ouvidas me juízo. Nesse
sentido, ouvida em audiência, a testemunha Jaquiceli ratifica que confeccionou o
orçamento (por volta de novembro de 2014) em relação ao portão e grade de alumínio,
entregando-o fisicamente para autora quando ela compareceu a loja, com sua
concordância na mesma data. Afirmou, que o serviço foi devidamente concluído no final
de novembro e início de dezembro de 2014, cujo o pagamento seria realizado por três
cheques, promessa que não foi cumprida pela ré. Alegou, ainda, que as tratativas por e-
mail se iniciaram por volta do mês de março do ano seguinte e que era ela mesmo que
efetuava as cobranças. Expôs, por fim, que os serviços foram realizados sem sinal, vez
que a Autora já teria realizado outros negócios sem qualquer irregularidade quanto aos
pagamentos. Ouvido em audiência a testemunha Jair afirmou que foram realizados 03
serviços para a ré, no último, objeto da lide, foi recebido por ela que acompanhou a
instalação e em momento algum reclamou do serviço e ainda elogiou o serviço prestado.
Não soube dizer se houve a entrega do orçamento por não ficar na loja, vez que apenas
retira as medidas e instala os produtos. Neste cenário, mostra-se evidente que foi
prestado a devida informação à ré, inexistindo qualquer prática abusiva da requerente
que prestou devidamente o serviço, de forma que mostra-se clara a exigibilidade da
quantia de R$ 21.058,09. Portanto a procedência do pedido é medida que se impõe.
CONCLUSÃO: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: A) condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 21.058,09 (vinte e um mil, cinquenta e oito reais, e nove
centavos, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e juros legais de 1% ao
mês, até o efetivo pagamento. Por força da sucumbência, arcará a parte ré com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000887-46.2016.8.26.0441 -Voto no
5
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”
De início anoto que a autora não é parte ilegítima.
Daniella dos Santos Pascon - ME é uma microempresa que leva o
nome de sua proprietária, de modo que as figuras da pessoa jurídica e da pessoa
física se confundem, nos termos do que pacificamente entende a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL - MONITÓRIA -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA,
A QUAL FOI PROPOSTA EM FACE DA EMPRESA INDIVIDUAL -
REFORMA - POSSIBILIDADE - EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE
CONFUNDE COM PESSOA FÍSICA DO SÓCIO TITULAR. Agravo de
Instrumento
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2085119-02.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, J. 10 de
agosto de 2017, rel. Jayme Queiroz Lopes)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ausência
de bens em nome da microempresa. Empresa individual que se confunde
com a pessoa física de seu titular. Possibilidade de constrição direta dos
bens. Precedentes. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2033119-59.2016.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, J. 28 de
março de 2016, rel. Milton Carvalho)
Fica afastada a preliminar, portanto.
Narra a inicial que a autora, que tem por objeto social o comércio de
vidros, espelhos, esquadrias de alumínio e congêneres, comercializou seus produtos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000887-46.2016.8.26.0441 -Voto no
6
à ré, mas do valor total ajustado só foram pagos R$ 730,00, restando R$ 17.606,00;
que os produtos foram entregues à ré, que, no entanto, não pagou o que deve.
A ré, em sua defesa (fls. 54/62), alega que não recebeu orçamento
prévio da autora, a qual simplesmente instalou o portão e as grades sem antes
comunicar o seu valor.
Só essa afirmação já mostra que a ré acabou concordando com o
serviço, pois não é crível que alguém que se sinta inseguro com o possível valor
permita a instalação dos itens em sua casa (instalação essa que demanda inclusive
certo tempo para ser feita) para só depois alegar que não sabia quanto eles custariam.
O apelo menciona que a ré ficou surpresa com a chegada de
funcionários da autora em sua casa para fazerem a instalação. Disse que “Teve de
deixá-los trabalhando enquanto se dirigia à loja da autora para exigir explicações
e, posteriormente, seguir para seus outros compromissos”. Aduz que, “ao tomar
ciência dos preços e compará-los com os de outros fornecedores a ré se deu conta
da atitude abusiva da qual tinha sido vítima”.
Vê-se que a própria ré admite, então, ter permitido que os instaladores
começassem a fazer o serviço, mencionando que foi até a loja da autora e, depois de
conversar com os responsáveis, ainda seguiu para seus compromissos. Enquanto
tudo isso acontecia, os portões e as grades eram instalados em sua casa.
A conversa que as partes tiveram por e-mail (fls. 66/67) mostra as
seguintes palavras da ré: “Não entendi porque eu nunca recebi o orçamento do
portão e das grades. Só sei os valores porque me foi dito quando perguntei, mas
não recebi por escrito, apesar de ter solicitado várias vezes. Não entendo porque
tanto mistério.” (sic) (grifo nosso).
Como se vê, a ré sabia dos valores antes de o portão e as grades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000887-46.2016.8.26.0441 -Voto no
7
serem instalados, ainda que verbalmente. A troca de e-mails pode até ser posterior,
mas ela demonstra que a autora sabia antes.
Se a ré não concordava com o valor ou se tinha dúvida a respeito de
quanto seria cobrado, não deveria ter permitido a instalação.
O fato de a decisão de fls. 99/100 ter indeferido o depoimento pessoal
das partes e depois ter ouvido a ré em nada invalida o processo. A conclusão a que a
magistrada chegou na prolação da sentença é a mesma a que esta Turma chegaria
ainda que não tivesse sido produzida prova oral. Ou seja, a prova oral apenas
corroborou o que a prova documental e o fato, como se disse, de a ré ter aceitado a
instalação do portão e das grades já havia mostrado.
O orçamento, nesse caso, não precisava seguir parâmetros rígidos de
formalidade.
Ressalta-se que não favorece a apelante ela ter encontrado depois
outra empresa que ofereceu os mesmos produtos por preço inferior. Ela não estava
obrigada a contratar com a autora, mas mesmo assim o fez.
Por fim, o fato de a autora ter indicado outra forma de pagamento à
ré, que disse que já havia feito pagamentos anteriores por meio de cartão de crédito,
não tem o condão de alterar essas conclusões.
A sentença fica mantida.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 11% sobre o valor
atualizado da causa (lembrando que a sentença consignou o percentual sobre o
“valor da causa” em vez do “valor da condenação”, o que, no caso, em nada
influencia, pois eles são iguais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000887-46.2016.8.26.0441 -Voto no
8
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator